Tribunal: TJDFT
Processo: 0752919-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752919-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIZZARIA SABOR MAIOR LTDA - ME AGRAVADO: TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PIZZARIA SABOR MAIOR LTDA - ME, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança no 0709710-27.2020.8.07.0003, em que contende com TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou à denunciação da lide (ID 79020877): “Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA em desfavor de CLUBE DO QUEIJO COMÉRCIO DE FRIOS LATICÍNIO. Citada, a parte ré, em preliminar, denunciou à lide o Sr. JOEL RODRIGUES MOREIRA asseverando, em apertada síntese, que o denunciado deu causa ao descumprimento inicial do acordo que fundamentou a emissão das cártulas, bem como para comprovar existência negócio comercial ou financeiro de agiotagem entre o Sr. Joel e o Sr. Túlio. É relatório. Decido. Dispõe o inciso II, do artigo 125, do CPC que é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos, o réu não logrou êxito em demonstrar que o Sr. JOEL RODRIGUES MOREIRA que pretende denunciar da lide esteja obrigado a indenizar seu prejuízo, caso venha a ser vencido no processo. Ademais, o deferimento da denunciação da lide pretendido instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. Diante do exposto, rejeito à denunciação da lide. Aguarde-se o transcurso do prazo de agravo. Após, intime-se a parte ré para esclarecer, no prazo de 05 dias, o que pretende provar com a oitiva das testemunhas arroladas e o vínculo com as partes.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, no mérito, pede a reforma da decisão agravada, deferindo a denunciação a lide realizada nos moldes da inicial. Narra que a empresa agravante negociou para receber 5.000 kg de queijo, com o Sr. Joel Rodrigues Moreira e para tal contratação, realizou pagamentos de forma antecipada por meio de 4 (quatro) cheques no valor de R$ 17.500,00, sem que tivesse recebido nenhuma mercadoria acordada na compra, inclusive objeto da ação de origem. Afirma que a requerida não recebeu a encomenda, ocasionando o descumprimento contratual do contrato pelo Sr. Joel, ocasião que á época o mesmo ficou obrigado a restituir as cártulas de cheques, bem como se prontificou a assinar uma declaração, informado o descumprimento do contrato e tornado inexigíveis os cheques dado como pagamento (em anexo no processo e no presente recurso.). Sustenta que, percebendo a demora na restituição dos cheques, a empresa ré se viu obrigada a sustar os cheques dado como pagamento, sendo essa a indicação do gerente do banco, face não ser prejudicado novamente pelo Sr. Joel. Assevera que, chegando informação em momento posterior, que não conseguiria devolver os títulos pôs tinha sido dado como garantia em negociação com agiota (autor) para empréstimo do valor de R$ 30.000,00 (tinta mil reais) e que o mesmo se negava a restituir as cártulas. Argumenta que fora penhora os 4 (quatro) cheques da ré no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em virtude de um empréstimo de apenas R$ 30,000,00, momento que agora está a requerida no meio dessa transação, e sendo demandada pelo autor por cheques recebidos de forma indevida e cobrado por nítida má-fé. Assevera que a negociação originária era exclusivamente entre o Sr. Joel e o Sr. Túlio, foi no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), agora ele busca indevidamente o montante de R$ 82.253,59 da parte Requerida, sem jamais ter dado azo a qualquer negociação ou fazer jus pelo recebimento. Afirma que o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à inclusão do senhor Joel Rodrigues Moreira na ação sendo sua inclusão primordial para processamento e julgamento do feito, uma vez que ficaram demonstrados os requisitos legais para seu deferimento, como passa a demonstrar. É o relatório. O recurso é tempestivo e encontra-se apto a ser processado. Foram recolhidas custas processuais, conforme IDs 22417590 e 22417591. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte, o que é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Túlio Alberto Macedo Oliveira, em desfavor da agravante, em que o autor pede o pagamento de R$ 82.253,59, relativo a 4 cheques, emitidos pela demandada, os quais somados perfazem a quantia de R$ 70.000,00, os quais foram emitidos em 26 de abril de 2019, pós datando-as entre os dias de 30 de maio à 06 de junho de 2019. Por meio da contestação de ID. 75289796 a parte agravante formulou pedido de denunciação à lide de Joel Rodrigues Moreira, com quem afiram ter firmado contrato de compra de 5 mil quilos de queijo, o qual foi descumprido. Sustentou que deve ser buscada a verdade real, devendo o autor da ação de cobrança ser condenado ao final a restituir todos os títulos de crédito que lhe foram entregues, dada a sua quebra de contrato unilateral, gerando assim a inexigibilidade dos títulos. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou à denunciação da lide (ID 79020877), sob o fundamento de que, nos termos do inciso II, do artigo 125, do CPC, só caberia a denunciação àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Por outro lado, no caso dos autos, o réu não logrou êxito em demonstrar que o Sr. Joel Rodrigues Moreira estaria obrigado a indenizá-lo, caso venha a ser vencido no processo. Afirmou que seria instaurada controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. Em que pesem os argumentos do agravante, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que a parte autora visa o pagamento de cheques, que possuem autonomia e cartularidade. Muito embora o agravante tenha requerido a inclusão de terceiro no polo passivo da ação, não há contrato ou lei que defina a sua obrigação em arcar com os danos causados à agravada, que figura na relação jurídica como consumidora. Ademais, ao contrário do pretendido pelo agravante, não é possível a denunciação da lide nas relações de consumo, uma vez que a responsabilidade nestes casos é objetiva. Aplica-se ao caso dos autos o art. 125 do CPC, o qual prevê o seguinte: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.” A análise da responsabilidade de terceiro (Joel Rodrigues Moreira) demanda o ajuizamento de ação própria. Assim, neste momento processual, deve ser mantida a decisão agravada. Dentro deste particular, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator